Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.

1. Eventual violação ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, por si só, não é suficiente para infligir nulidade ao reconhecimento pessoal, especialmente quando a certeza quanto à autoria pode ser extraída de outras provas.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. Evidenciada a grave ameaça a que foi submetida a vítima, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto.

4. A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação da Súmula 231 do STJ.

5. Apelações conhecidas e desprovidas.